Tribunal: TJMT
Processo: 1029528-79.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029528-79.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - CPF: 039.144.451-49 (ADVOGADO), OSMARIO FORTE DALTRO - CPF: 156.811.571-72 (AUTOR), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REU), PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - CPF: 002.005.711-33 (ADVOGADO), JAN AUREO GOMES ANDRADE - CPF: 522.199.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GILBERTO MALACO - CPF: 432.339.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO E DE OFENSA À NORMA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:

1.
Ação rescisória que visa à anulação de acórdão que manteve a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 966,
IV, V e VIII, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve violação à coisa julgada em razão da divergência de fundamentação entre a sentença e o acórdão rescindendo; (ii) houve erro de fato quanto à caracterização do dolo na conduta do agente; e (iii) se a caracterização do dolo específico na conduta do agente, conforme a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, foi corretamente aplicada no julgamento.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão rescindendo não ofendeu a coisa julgada, pois o julgamento proferido pelo Tribunal substitui a sentença, dado o efeito substitutivo do recurso, nos termos do art. 1.008 do CPC.

4. Não se verifica erro de fato, uma vez que
não se admitiu fato inexistente ou considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido.

5. O acórdão rescindendo
observou estritamente o disposto na Lei n. 8.429/1992, com as modificações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, quanto à necessidade de comprovação da presença de dolo específico.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “Para o cabimento da ação rescisória, é necessário demonstrar a ofensa à coisa julgada, erro de fato ou violação à norma jurídica, o que não ocorre quando o acórdão rescindendo confirma a condenação com base no dolo específico do agente, em observância à Lei n. 8.429/1992, com as modificações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 966, IV, V e VIII; Lei n. 8.429/1992, art. 10, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AR 2949 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.5.2023; STJ, AgInt na AR 7739/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.8.2024; STJ, AgInt no AREsp 2317283/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28.8.2023; STJ, AgInt no AREsp 1979923/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.9.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de ação rescisória ajuizada por
OSMÁRIO FORTE DALTRO
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, com base no art. 966, IV, V e VIII, do Código de Processo Civil, em que visa rescindir o v. acórdão proferido pela c. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, relatado pela e. Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Osmário Forte Daltro
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0020863-85.2011.8.11.0041, impôs a ele sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/1992, em sua redação original.

O autor sustenta que: i) o v. acórdão rescindendo violou a coisa julgada, uma vez que a sentença havia reconhecido somente a culpa, todavia o v. acórdão está fundamentado na presença de dolo na conduta do agente; ii) o v. acórdão rescindendo contrariou as disposições do art. 1º, §§ 1º e 3º, e do art. 11, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, ante a ausência de dolo; e iii) houve erro de fato ao consignar a existência de dolo na conduta do agente.

Com base nesses fundamentos, requer a rescisão do v. acórdão rescindendo e que seja realizado novo julgamento do processo, nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil.

Deferida a gratuidade da justiça em favor do autor (Id. 203509167).

Contestação apresentada pelo réu no Id. 212761694, com preliminar de não cabimento de ação rescisória para reexame de matéria fático-probatória e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Indeferida a tutela provisória de urgência que visa à suspensão dos efeitos do v. acórdão rescindendo e dispensada a produção de outras provas (Id. 223935171).

Alegações finais apresentadas pelo autor no Id. 228784181 e pelo réu no Id. 234988178.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 237535168 pela improcedência da pretensão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de ação rescisória ajuizada por
OSMÁRIO FORTE DALTRO
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, com base no art. 966, IV, V e VIII, do Código de Processo Civil, em que visa rescindir o v. acórdão proferido pela c. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, relatado pela e. Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Osmário Forte Daltro
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0020863-85.2011.8.11.0041, impôs a ele sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/1992, em sua redação original.

Quanto à preliminar arguida na contestação de
não cabimento de ação rescisória para reexame de matéria fático-probatória, a questão se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Passo, de imediato, ao exame do mérito da ação rescisória, consoante autoriza o art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que não se faz necessária a produção de outras provas, conforme já relatado.

A ação rescisória está fundamentada no
art. 966, IV, V e VIII, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“
Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada
;

V -

violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.
”
[sem destaque no original]

Em relação à alegação de violação à coisa julgada (Código de Processo Civil, art. 966, IV), a circunstância de o v. acórdão rescindendo ter adotado fundamento diverso da sentença para manter a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, não importa em ofensa à coisa julgada, porquanto o julgamento proferido pelo Tribunal substitui a sentença, dado o efeito substitutivo do recurso, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.

“
Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.
”

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
O julgamento da apelação pelo Tribunal estadual é dotado de efeito substitutivo, nos termos do art. 1.008 do NCPC, substituindo, pois, o quanto decidido pela sentença na parte que foi objeto de recurso.
” (STJ, AgInt no AREsp 1979923/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26.9.2022, DJe 28.9.2022).

Ademais, houve a devolução de toda a matéria discutida no juízo de origem ao Tribunal, uma vez que o autor, na condição de réu na ação de improbidade administrativa, pretendia a reforma da sentença que o condenou pela prática de ato de improbidade administrativa.

No que se refere às alegações de ofensa à norma jurídica (Código de Processo Civil, art. 966, V) e de erro de fato (Código de Processo Civil, art. 966, VIII), o autor adota idêntico fundamento para requerer a rescisão do v. acórdão rescindendo, qual seja a ausência de dolo na conduta do agente.

É de se anotar que a sentença proferida, em 21.2.2020, pelo
Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá (MT)
nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0020863-85.2011.8.11.0041, antecede à entrada em vigor da
Lei n. 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei n. 8.429/1992.

De outro lado, o v. acórdão rescindendo foi prolatado em 23.5.2023, logo na vigência da Lei n. 14.230/2021.

Esclarecidos esses marcos temporais, passo à análise do
v. acórdão proferido pela c. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, de lavra da e. Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, que está assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - OBSERVÂNCIA - DOAÇÃO SIMULADA DE VEÍCULO PARA ACOBERTAR AQUISIÇÃO INDEVIDA (SEM LICITAÇÃO) - DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO - PREJUIZO AO ERÁRIO COMPROVADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo.

2. A compra de veículo efetuada sem licitação ou autorização de sua dispensa/inexigibilidade, causadora de prejuízo ao erário, aliada à simulação de doação do bem para acobertar a compra indevida, dando ares de gratuidade à sua transferência ao ente público indica a vontade manifesta e consciente no agir, caracterizadora do elemento subjetivo (dolo).

3. A prova dos autos que aponta de maneira segura a presença do dolo do agente público enseja o desprovimento do recurso, para que seja mantida a condenação nas sanções da Lei n.º 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021.

4. Recurso desprovido.
” (Id. 194697163 – Pág. 7).

Sobre a presença de dolo específico na conduta do agente, o voto condutor do v. acórdão deixou assentado que:

“
Superado esse ponto, necessário destacar que a Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), sofreu alterações pela Lei n.º 14.230/21.

A principal delas e a que importa significativamente para o caso dos autos diz respeito ao dolo, que diante da nova Lei passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Assim, há de ser comprovada a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função. Portanto, a nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo, do dolo específico, para a configuração dos atos ímprobos.

Ademais, ao julgar o Tema 1.199, em sede de repercussão geral, o STF se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso, de maneira que impôs a exigência obrigatória de prova do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92.

[...]

De se ver, portanto, que a condenação do Apelante se deu em virtude de ter ele cometido ato de improbidade estampado no art. 10, VIII, da Lei n.º 8.429/1992, que assim dispõe:

‘Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;’

O atual entendimento do STJ firmou-se no sentido de que a Lei n.º 14.230/2021 exige que o dolo seja específico, sob pena de não caraterização do ilícito
.

No caso, o dolo restou configurado no momento em que o ora Apelante tentou encobrir a ilicitude do seu ato (compra sem licitação) forjando um ‘termo de doação’ entre as partes envolvidas, para fazer crer que não teria ocorrido qualquer ônus financeiro para o Município, como se o bem móvel tivesse sido transferido a título gratuito, o que não corresponde à verdade
.

Com efeito,
a importância de R$ 90.000,00 (noventa mil reis) foi transferida dos cofres públicos em favor de Luiz Gilberto Malaco, também requerido na origem, fato por ele mesmo afirmado, segundo consta no Relatório de Auditoria do Município. Não fosse isso o suficiente, houve também a solicitação do Apelante, via oficio, ao Banco ABN Amro Real, para a aludida transferência (id. 94593572 - p. 54), que ficou demonstrada nos autos (id. 94593572 - p. 55), fato que desqualifica/descortina a simulação do ‘Termo de Doação’ juntado no id. 94593574 - pp. 49/50 firmado pelo próprio Apelante com o suposto proprietário do bem, e que configura o elemento subjetivo do tipo (dolo específico, ou seja, a vontade inequívoca de praticar a conduta)
.
” (Id. 194697163 – Pág. 14/15).
[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão rescindendo, ao manter a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 10, VIII, da
Lei n. 8.429/1992, examinou a questão à luz da Lei n. 14.230/2021 e do Tema n. 1199/STF, concluindo pela presença de dolo específico na conduta do agente.

Já a circunstância de o autor divergir da conclusão alcançada pela c. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo sobre a presença de dolo específico, não constitui erro de fato, uma vez que não se admitiu fato inexistente ou considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido.

Realmente, a discordância do autor é em relação à natureza da conduta imputada a ele na ação de improbidade administrativa, porquanto, segundo entende, seria culposa e não dolosa.

No entanto, essa questão não configura erro de fato que admite a rescisão do julgado, conforme firme entendimento dos Tribunais Superiores.

“
O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Ou seja, o erro de fato ocorre quando existem nos autos elementos que são, por si só, capazes de modificar o resultado do julgamento, mas que não foram considerados, ou quando se leva em consideração fato não constante do processo.
” (STF, AR 2949 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22.5.2023, DJE 6.6.2023).

“
Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘para a configuração do erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato’ (AR n. 6.980/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022).
” (STJ, AgInt na AR 7739/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20.8.2024, DJe 23.8.2024).

Ademais, não houve violação à norma jurídica, pois o v. acórdão rescindendo observou estritamente o disposto na Lei n. 8.429/1992, com as modificações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, bem como no Tema n. 1199/STF quanto à necessidade de comprovação da presença de dolo específico. Logo, a condenação não se deu por dolo genérico ou por ato culposo.

Por outro lado, “
[a] ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal
” (STJ, AgInt no AREsp 2317283/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28.8.2023, DJE 1º.9.2023).

A partir dessas premissas, a improcedência da ação rescisória é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial da ação rescisória.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo nos percentuais mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3º do art. 85, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024